Tribunal: TJPA
Processo: 0808026-21.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808026-21.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: O S SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PACAEMBU

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO ESTADO DO PARÁ DO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA OU SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que excluiu o Estado do Pará do polo passivo de demanda de cobrança, por ausência de responsabilidade solidária ou subsidiária em relação a obrigações assumidas por organização social contratada (Santa Casa de Misericórdia de Pacaembu).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado do Pará pode ser mantido no polo passivo da demanda de cobrança ajuizada contra organização social com a qual firmou contrato de gestão, em razão de eventual responsabilidade solidária ou subsidiária.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.

4. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal no sentido da ilegitimidade passiva do Estado em ações que envolvam exclusivamente relações contratuais entre terceiros e organizações sociais.
5. A fiscalização estatal sobre os contratos de gestão não implica corresponsabilidade por obrigações assumidas pela OS perante terceiros, salvo demonstração de ato estatal omissivo ou comissivo, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O Estado não possui responsabilidade solidária ou subsidiária por dívidas contraídas por organização social com a qual firmou contrato de gestão, salvo comprovação de ato estatal que justifique sua inclusão no polo passivo. 2. A fiscalização administrativa exercida pelo ente público não configura ingerência direta nas obrigações contratuais assumidas pela OS com terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, § 3º; 81; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13/05/2024; TJPA, AI n. 0812875-02.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 10/06/2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
O. S. Serviços de Vigilância Ltda
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que, nos autos do Agravo de Instrumento, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e manteve a exclusão do
Estado do Pará
do polo passivo da demanda, por ausência de vínculo jurídico direto ou previsão legal de responsabilidade solidária ou subsidiária.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que prestou regularmente serviços de vigilância e segurança no Hospital Dr. Abelardo Santos, sem receber contraprestação desde junho de 2020, acumulando a quantia de R$ 774.412,92.

Afirma que, embora o contrato tenha sido firmado com a Organização Social gestora, o Estado deve ser responsabilizado, pois é o ente público contratante e fiscalizador.

Diz que a responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo a omissão estatal na fiscalização suficiente para justificar sua manutenção no polo passivo da demanda.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará, nas quais se defende a manutenção da decisão recorrida, sob o argumento de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o agravante não teria impugnado de forma específica os fundamentos da decisão agravada, bem como de ilegitimidade passiva do ente federativo, sustentando que a responsabilidade contratual é exclusiva da Organização Social contratada, nos termos da Lei nº 9.637/1998 e da Lei nº 8.666/1993, cabendo ao Estado apenas a fiscalização finalística, limitada ao cumprimento de metas, sem ingerência nas relações da OS com terceiros.

Assim, requer o agravante o provimento do recurso para reforma da decisão monocrática, enquanto o agravado pugna por sua manutenção.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados no art. 1.021 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do agravante volta-se contra a decisão que manteve a exclusão do Estado do Pará do polo passivo da demanda de cobrança, por ausência de responsabilidade solidária ou subsidiária.

Todavia, verifico que o presente recurso não traz argumentos novos capazes de infirmar a fundamentação expendida na decisão agravada, limitando-se a reproduzir as teses já apreciadas.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que, em hipóteses como a presente, o relator pode reiterar, no voto submetido ao colegiado, os fundamentos da decisão recorrida quando o Agravo Interno não apresenta elementos inovadores, nos termos do art. 1.021, § 3º, CPC. Nesse sentido:

“É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em sede de agravo interno, o órgão julgador pode, ao reapreciar a matéria, adotar os fundamentos da decisão agravada, quando inexistirem argumentos novos aptos a modificar a conclusão anterior.” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13/05/2024, DJe 15/05/2024).

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará também possui precedentes em igual direção, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Estado do Pará em demandas ajuizadas contra Organizações Sociais que celebraram contratos de gestão autônomos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EXCLUSÃO DO ESTADO DO PARÁ DO POLO PASSIVO. CONTRATO CELEBRADO DIRETAMENTE ENTRE A AGRAVANTE E A PRÓ-SAÚDE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (TJPA, AI n. 0812875-02.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 10/06/2024).

No caso concreto, não há comprovação de ato comissivo ou omissivo do Estado do Pará que caracterize responsabilidade solidária ou subsidiária, nem previsão legal que imponha tal encargo. A fiscalização estatal sobre contratos de gestão é de caráter finalístico, não implicando ingerência direta nas relações obrigacionais da OS com terceiros.

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram devidamente enfrentadas na decisão monocrática, inexistindo fundamentos que justifiquem a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes de que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025